Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708639-95.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedente os pedidos do apelante. Apelo conhecido e provido conforme acórdão de ID 49186421. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 49588668. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 49588668. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 9 de agosto de 2023 15:50:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador